Tribunal: TJDFT
Processo: 0736558-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736558-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALDENIZ ALVES RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (demandado), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública ajuizado por ALDENIZ ALVES RIBEIRO, processo no 0706272-74.2022.8.07.0018, na qual não acolheu integralmente a impugnação apresentada pelos agravantes. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 131773644 dos autos originais): “Trata-se de cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97, iniciado por ALDENIZ ALVES RIBEIRO em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação (ID 129189091) na qual suscita preliminar de ilegitimidade ativa, sob o argumento de que o autor foi servidor da Fundação Educacional do DISTRITO FEDERAL. Alega, em síntese, excesso de execução, haja vista a não utilização da TR. Contraditório exercido em ID 131696581. É o relatório. Decido. ILEGITIMIDADE ATIVA Afirma que, de acordo com as fichas financeiras acostadas ao pedido inicial, o Exequente foi servidor da Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma, e que, em razão disso, estaria, no caso, caracterizada a sua ilegitimidade ativa, porquanto o julgado exequendo condenou apenas o DISTRITO FEDERAL, motivo pelo qual não teria o condão de beneficiar servidores públicos diversos dos que pertencem ao seu quadro. Não merece respaldo a preliminar suscitada pelo DISTRITO FEDERAL, pelas razões a seguir expostas. Dispõe o art. 13 do Decreto Distrital no 20.264/1999 que "a Secretaria de Cultura do Distrito Federal assumirá todos os direitos, deveres/e obrigações inerentes à Fundação Cultura do Distrito Federal". A propósito, confira-se o seguinte julgado colhido da jurisprudência deste eg. Tribunal: ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL - REJEIÇÃO - MÉRITO - OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO DE EFETUAR O PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS QUE DEIXARAM DE SER AUFERIDAS - RECURSO IMPROVIDO - UNÂNIME. Após a extinção da Fundação Educacional, os servidores ocupantes de seu quadro de pessoal passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, tornando-o parte legítima para figurar no pólo da demanda. Somente o instituto da reintegração de servidor público no cargo que ocupava anteriormente gera à Administração Pública a obrigação de pagar as verbas salariais que deixaram de ser auferidas. (Acórdão 211736, 20020150011853APC, Relator: LECIR MANOEL DA LUZ, , Revisor: ESTEVAM MAIA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2004, publicado no DJU SEÇÃO 3: 26/4/2005. Pág.: 127. Negritado.) Diante do exposto, verifica-se que diante da extinção da Fundação Educacional, os servidores ocupantes do seu quadro funcional passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do DISTRITO FEDERAL. Assim, o exequente é legitimo para iniciar o presente cumprimento de sentença em face do DISTRITO FEDERAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO UTILIZAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, AINDA QUE ESTABELECIDA NO TÍTULO JUDICIAL Faço consignar, desde logo, que não assiste razão ao DISTRITO FEDERAL quanto à utilização da TR, ainda que definida no título judicial. Em que pese este Juízo, anteriormente, tenha aplicado entendimento de que não seria possível a desconstituição de índices fixados no título executivo, tudo conforme REsp 1861550/DF jugado em junho de 2020, o C. STJ, recentemente, vem decidindo pela possibilidade de alteração sem que isso implique ofensa à coisa julgada, ainda mais quando é para se adequar ao decido pelo Eg. STF, quando do julgamento do RE 870.947/SE. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO OU REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Conforme consignado no decisum agravado, "No que tange à atualização monetária, inviável a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que o índice ali definido 'não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia', devendo ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001. Logo, é inaplicável, para fins de correção monetária, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma é, nesse ponto, inconstitucional (RE no 870.947/SE), determinando a correção de acordo com o IPCA" (fl. 269, e-STJ). 2. Em relação à tese de impossibilidade de alteração dos critérios fixados no título executado para fins de juros de mora e correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada, verifica-se que a Segunda Turma já decidiu que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.904.433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/3/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). 2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum. 3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada. (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.696.441/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/2/2021) Nesse sentido, há que se adotar outro índice que realmente faça a devida recomposição da moeda. NATUREZA DO CRÉDITO EXECUTADO Conforme peça de ingresso, o valor objeto deste cumprimento individual de sentença diz respeito ao benefício auxílio alimentação, ou seja, de natureza não tributária. EC N. 113/2021 A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Por fim, faço destacar que este Juízo não reputa a SELIC o índice mais apropriado para recompor a moeda, pois o mesmo é pré-fixado e segue política governamental (e não mensuração de preços), todavia foi a opção do legislador redator da EC 113/21. Pontua-se, por fim, que realmente já há ADI distribuída no C. STF questionando o referido artigo 3o da EC 113/21, sem decisão cautelar suspendendo a eficácia do mesmo. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO a impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID 129189091. Preclusa esta decisão, DETERMINO o envio dos autos à D. Contadoria Judicial para que elabore os cálculos, nos termos da fundamentação, especialmente quanto aos critérios estabelecidos, adequando-se os mesmos à Portaria GPR n. 7/2019. Após, DETERMINO a intimação das partes para ciência e eventual manifestação a fim de que confiram se os cálculos foram realmente realizados de acordo com a presente decisão. Prazo de 5 dias, sendo que em relação ao DISTRITO FEDERAL há que se atentar com a dobra legal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se: a) Quanto ao crédito principal, há que se fazer o destaque dos honorários contratuais (ID 125304455); b) Há que se somar ao crédito principal o desembolso das custas iniciais (ID 125304456), nos termos do art. 4o, parágrafo único da Lei n. 9.289/96; c) No caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. Intimem-se.” Opostos embargos de declarações, estes foram rejeitados a partir dos seguintes fundamentos (ID 135801186 dos autos de origem): “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 133505041), em face da Decisão de ID 131773644, que rejeitou a impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID 129189091. Alega o Embargante que “(...) a decisão embargada não se manifestou a respeito da tese de ilegitimidade ativa para o cumprimento de sentença, incorrendo em manifesta OMISSÃO (...).” Além disso, sustenta que “(...) há patente CONTRADIÇÃO no bojo da decisão embargada, haja vista que os argumentos adotados pelo julgador têm como supedâneo falsa premissa.” Assevera que “(...) que não houve a formação de título executivo judicial em desfavor da Fundação Educacional do Distrito Federal à época em que a parte exequente ocupava o quadro de pessoal da referida pessoa jurídica da Administração Descentralizada. Dessarte, a parte exequente não pode ser beneficiada, haja vista que não há execução sem título.” Ao final, requer sejam acolhidos os embargos a fim de que os vícios apontados sejam sanados e, por consectário lógico, seja proferida decisão que declare a ilegitimidade ativa para execução. É a síntese. Decido. Recebo os embargos, porquanto tempestivos. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não a reapreciação de provas ou mesmo o rejulgamento da causa. Em outras palavras, os Embargos de Declaração têm, essencialmente, caráter integrativo ou explicativo do pronunciamento judicial. Noutro giro, ainda que admitido o efeito infringente aos embargos, a possibilidade de reversão do julgado deve necessariamente decorrer da revisão de alguma omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto pelo art. 1.022, CPC. E não um efeito transverso, admitindo-o como se recurso de Apelação fosse. No que tange a omissão e contradição arguidas pelo réu na decisão, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que a decisão embargada foi clara ao dispor que os servidores ocupantes do quadro funcional da Fundação Educacional passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do DISTRITO FEDERAL, tendo inclusive anexado julgado deste E. TJDFT, neste sentido. Dessa forma, não há que se falar em ocorrência de omissão ou contradição na decisão embargada, uma vez que a questão apontada nos embargos foi devidamente analisada nos autos. Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas foram adequadamente expostos na decisão. Fato é que eventual insurgência quanto ao posicionamento adotado deve ser manifestada pela via recursal própria. Logo, não há motivos que justifiquem o acolhimento dos Embargos de Declaração. Dispositivo Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, DETERMINO o envio dos autos à D. Contadoria Judicial para que elabore os cálculos, nos termos da fundamentação, especialmente quanto aos critérios estabelecidos, adequando-se os mesmos à Portaria GPR n. 7/2019. Após, DETERMINO a intimação das partes para ciência e eventual manifestação a fim de que confiram se os cálculos foram realmente realizados de acordo com a presente decisão. Prazo de 5 dias, sendo que em relação ao DISTRITO FEDERAL há que se atentar com a dobra legal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se: a) Quanto ao crédito principal, há que se fazer o destaque dos honorários contratuais (ID 125304455); b) Há que se somar ao crédito principal o desembolso das custas iniciais (ID 125304456), nos termos do art. 4o, parágrafo único da Lei n. 9.289/96; c) No caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. Intimem-se.” Inconformado, o demandado recorre. Aduz, preliminarmente, a inexistência de título que ampare a pretensão do agravado. Assevera que “A ação coletiva no 32.159/97 e o MS 7.253/97 foram movidos unicamente em face do Distrito Federal, motivo pelo qual não beneficiam servidores públicos de outras pessoas jurídicas, como uma fundação pública.” Diz que o agravado é servidor da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma e distinta da parte envolvida na ação coletiva em questão. Aponta violação aos contornos subjetivos da coisa julgada. Defende ainda que a correção monetária deva ser aquela prevista na sentença (TR), e não IPCA. Ainda postula que a r. decisão agravada seja reformada, ao argumento de que estaria incorreta base de cálculo para incidência da SELIC a partir de 09/12/21. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo, “em razão da alta probabilidade de pagamento de valores indevidos ao agravado durante o trâmite deste recurso, com irreversibilidade de ressarcimento em razão da caráter alimentar do crédito em execução e, assim, com real perigo de dano ao erário.” Dispensado o recolhimento de preparo, por ser hipótese de isenção legal. É o relatório. Decido. Neste momento processual o exame limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Nesta prelibação sumária, a apropriada para formação de juízo de cognição apenas sumário, próprio do exame das liminares, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o d. Juízo a quo condicionou a remessa dos autos à contadoria, para adequação dos cálculos, à ocorrência de preclusão, que, diante da interposição do presente recurso, não se verifica. Logo, afasta-se o alegado risco de “pagamento de valores indevidos ao agravado durante o trâmite deste recurso”. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator